Tribunal: TJMT
Processo: 8010585-03.2013.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 8010585-03.2013.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Recorrente: SIDNEI TAVARES LIMA.
Recorrida: DAFRA DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO - PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS - ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - REJEITADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo, o que ocorreu nos autos, mediante o depósito da condenação na sentença.
2. Rejeita-se o pedido de majoração da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, se o quantum fixado se mostra proporcional à obrigação imposta.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010585-03.2013.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SIDNEI TAVARES LIMA - CPF: 007.020.851-46 (RECORRENTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), DAFRA DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 08.322.908/0001-23 (RECORRIDO), RICARDO MARFORI SAMPAIO - CPF: 152.426.758-96 (ADVOGADO), FABIO DAVANSO DOS SANTOS - CPF: 307.787.728-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS
À
EXECUÇÃO -
NECESSIDADE DE PRÉVIA
GARANTIA
DO
JUÍZO

-
PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL PARA O RECEBIMENTO DOS EMBARGOS
-
ART. 53, § 1o, DA LEI No 9.099/95 E ENUNCIADO No 117 DO FONAJE - PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR - REJEITADO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos termos do § 1o do artigo 53 da Lei n. 9.099/95, os embargos à execução podem ser opostos mediante a garantia do juízo, o que ocorreu nos autos, mediante o depósito da condenação na sentença.

2.

Rejeita-se o pedido de majoração da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial, se o
quantum
fixado se mostra proporcional à obrigação imposta.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020